Tribunal: TJES
Processo: 5000027-52.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nulidade; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-52.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: PROXXI TECNOLOGIA LTDA.
IMPETRADO: Juiz de Direito do 2° Juizado Especial Cível da comarca de Cachoeiro do Itapemirim - ES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 5000027-52.2020.8.08.9101

IMPETRANTE
:
PROXXI TECNOLOGIA LTDA.

AUTORIDADE COATORA
:
O
SR.
JUIZ
DE DIREITO

DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM – ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

V O T O

Trata-se de mandado de segurança
impetrado
em face de decisão proferida nos autos do processo Nº.
5001168-27.2017.8.08.0011
que negou questão de ordem suscitada pela ora impetrante, reconhecendo a intempestividade do recurso inominado por ela interposto, ao argumento de inexistência de nulidade das intimações das partes, consubstanciado no Enunciado 169 do FONAJE, que dispensaria a necessidade de intimação exclusiva de patrono, quando houver requerimento de intimação de demais advogados. Em suma, entendeu pela regularidade da intimação encaminhada a patrono devidamente habilitado.

Nos termos do
mandamus
impetrado, a decisão teria violado direito líquido e certo, pois teria desconsiderado o fato de que apenas o Patrono Dr. EDUARDO VITAL CHAVES teria peticionado nos autos, somente este estaria cadastrado, de modo que também deveria receber as intimações.

Alega-se, ademais, que em razão do indeferimento da questão de ordem e reconhecimento do trânsito em julgado de sentença condenatória, o processo estaria concluso para decisão de constrição patrimonial, na fase de cumprimento, o que comprometeria a saúde financeira da ora impetrante, pelo que postulou concessão de efeito suspensivo do processo originário.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

No caso sob análise,
convém desde logo destacar que no âmbito do Juizado Especial não há recurso em face de decisão interlocutória e não se pode fazer da ação autônoma em questão sucedâneo de recurso e
, nesse aspecto, revela-se que
ao tempo da apreciação do pedido liminar do mandado de segurança (suspensão do processo originário)
,
o Juízo de Origem
suspendeu o feito até o julgamento do mandado de segurança, com a possibilidade de impugnação da decisão vergastada.

Desse modo, constata-se que não foram exauridos os meios de impugnação típicos, o que, pela aplicação do artigo 5º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº. 12.016/2009), culminaria no não conhecimento do presente mandamus.

Ademais,

indeferido o pedido de devolução do prazo e, não apresentada impugnação, o Juízo decidirá o pedido de cumprimento de sentença por meio de sentença, que pode ser impugnada por meio de recurso inominado,
corroborando a tese de que não foram esgotados os meios/recursos legais de impugnação da decisão ora enfrentada.

Ação de mandado de segurança. Vedação do manejo de mandamus como substituto do recurso de agravo de instrumento; cabível excepcionalmente no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis. Aplicação da súmula n.º 267 do STF. Extinção sem resolução do mérito. (Mandado de Segurança Cível nº 0100263-27.2019.8.26.9006, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal - Mogi das Cruzes/TJSP, Relator Sergio Ludovico Martins, publicado em 04.03.2020)

Por outro lado, importante consignar que a jurisprudência da Supremo Tribunal Federal condiciona a impetração de mandado de segurança ao proferimento de decisão teratológica, o que não se revela no caso dos autos, isto porque o d. magistrado fundamentou adequadamente a decisão impugnada, apresentando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a validade de intimação de patrono apontado com procuração nos autos, citando, ademais, o disposto no Enunciado 169 do FONAJE, que dispensa a necessidade de intimação exclusiva de advogado, quando houver demais patronos com poderes nos autos.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC. (A.G. REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 29.916 SÃO PAULO, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MIN. EDSON FACHIN, julgado em 09.12.2016).

Por fim, não se observa a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a concessão do pedido liminar (tutela de urgência), isto porque a própria parte confirma que além de ter conferido poderes ao patrono Dr. João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, requereu que as intimações dos atos processuais fossem encaminhadas a este, diligência cumprida pela Serventia do Juízo.

Ante o exposto,
não se conhece do mandado de segurança
, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custa
s nem honorários (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)